Tribunal: TJSP
Processo: 2030941-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – INCIDENTE EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM DENEGADA.